Tribunal: STF
Processo: RE 91836
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO. TEM LEGITIMIDADE PARA RECORRER EM FAVOR DO RÉU.
"REFORMATIO IN PEJUS" INDIRETA. PROCESSO ANULADO POR VÍCIO FORMAL.
NA RENOVAÇÃO DA AÇÃO PENAL, NÃO PODE A NOVA SENTENÇA APLICAR AO
ACUSADO PENA MAIS GRAVE DO QUE AQUELA QUE LHE FORA IMPOSTA NA
SENTENÇA ANULADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.